Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-13.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002957-13.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 042.869.131-55 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA RESTRITIVA PECUNIÁRIA “
POR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS
” - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFISSÃO DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ARESTOS STJ E TJMT - JULGADO TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO TJMT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

A Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO).

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB.”
(TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006)

A impossibilidade de pagamento
da pena pecuniária
trata-se de matérias que deve ser submetida ao
Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002957-13.2020.8.11.0021- COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): NAILSON BATISTA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NAILSON BATISTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe nº 1002957-13.2020.8.11.0021), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, §1º, II do CTB - (ID 193550197).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) é “
hipossuficiente e não possui condições financeiras
para o pagamento de um salário mínimo sem que isso prejudique o seu sustento e de sua família
”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, substituída a “
prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
” (ID 193550200).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193550203).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“as provas amealhadas ao longo de toda persecução criminal revelam que está devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição do apelante por ausência de provas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 215579656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 05h0Omin, o denunciado NAILSON BATISTA DOS SANTOS conduziu sua motocicleta, YAMAHA, modelo: FACTOR, YBR 125, placa NLL-1351, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme consta no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 04-1P) e conforme B.O. de fl. 03-IP [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia NAILSON BATISTA DOS SANTOS com o incurso nas penas do artigo 306, §10, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro”
(Luiz Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – fls. 46)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e substituiu a pena corporal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade e autoria do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool restaram comprovadas no auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2020.44765; depoimentos prestados na fase policial e corroborados em juízo; relatório de investigação n. 88/2020 e; auto de constatação de sinais de

alteração da capacidade psicomotora (id. 43402396, p. 5-6).[...]

O conjunto probatório revela-se robusto no sentido de apontar o acusado como autor do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro).

Da análise dos elementos presentes nos autos, verifica-se que a conduta perpetrada pelo acusado se adequa plenamente ao tipo previsto na norma penal.

Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a identificação de pessoas ou coisas que tenham sido efetivamente submetidas ao risco de sofrerem lesão.

Com relação à tese defensiva, frisa-se que com a edição da Lei nº 12.760/2012, a constatação da alteração psicomotora em razão da influência de álcool pode ser constatada não somente pelo teste de alcoolemia, mas também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.

Em outras palavras, desde o advento da citada legislação, o estado de embriaguez pode ser identificado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, como no caso em apreço, não merecendo guarida, portanto, a tese defensiva.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR o réu NAILSON BATISTA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ARTIGO 59, INCISO IV, CÓDIGO PENAL)

Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, primeira parte, do CP), consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, inc. I do CP).

As entidades beneficiadas com a prestação pecuniária serão eleitas em sede de execução [...]”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 184141269).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls.12), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Thiago Jhonny Leite Ribeiro (fls. 15) e Thiago Faustino De Oliveira (fls. 17), bem como procedeu-se interrogatório do apelante NAILSON BATISTA DOS SANTOS (fls. 19).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes policiais e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 184141268).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 13.2.2020, por volta das 05h00min,
os policiais militares
Thiago Jhonny Leite Ribeiro e Thiago Faustino De Oliveira

visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta
Yamaha, modelo Factor, YBR 125, placa NLL-1351
, em via pública [
Rua 15, bairro Guaruja Expansão, em Água Boa/MT],
com “
uma pessoa na garupa que estava sem capacete
”, motivo pelo qual o abordaram e constaram que estava “
em visível estado de embriaguez
”, tendo se recusado a realizar o teste de alcoolemia.

Consta que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez
[“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante”
], conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelos referidos agentes policiais.

Frise-se que o auto de constatação da embriaguez e as narrativas dos policiais militares estão corroboradas pela confissão do apelante, em Juízo, de que havia ingerido
“havia ingerido bebida alcóolica (cerveja), no Bar do Bola”,
antes de conduzir o veículo automotor (ID 155264706 - fls. 205/207).

Com efeito, a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023.)

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, o Termo de Constatação de Embriaguez e confissão do apelante, somadas, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante deve ser preservada.

Por sua vez, o Juízo singular substituiu a pena corporal
por uma restritiva de direitos, “
consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, inc. I do CP)”
.

Ocorre que a impossibilidade de pagamento
da pena pecuniária
trata-se de matérias que deve ser submetida ao
Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(AP 1002885-50.2020.8.11.0013, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024